Tribunal: CARF
Processo: 10725.901046/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.901046/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.273 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO SANSÃO LTDA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/07/2011
DCOMP. CRÉDITO. DEFERIMENTO.
Se realizada, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu deferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, determinando a baixa dos autos para que a DRF de origem
proceda a análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela, verificando
sua disponibilidade e suficiência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.901046/2012-78
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.901046/2012-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente, que
apura seus tributos devidos com base no lucro presumido, objetivando a compensação de débitos
próprios com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (cod. 2372).
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte não homologou a compensação intentada,
sob o fundamento de que o valor pago foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Inconformada com a mencionada decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando que pagou IRPJ e CSLL a maior no 1o, 2o e 3o Trimestres de 2011
por calcular seus tributos pelo lucro presumido utilizando os percentuais de 16% (IR) e 32%
(CSLL) quando o correto seria 8% (IR) e 16% (CSLL). Como comprovação apresentou somente
a DCTF retificadora apresentando os valores que seriam corretos.
Sobreveio a decisão de primeira instância negando provimento à Manifestação de
Inconformidade sob os argumentos de que a Interessada não teria se desincumbido
adequadamente de seu dever de comprovar a certeza e liquidez dos créditos que pretendia
utilizar, porquanto não demonstrou adequadamente os recolhimentos indevidos ou a maior que
alega ter realizado.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
apresentando mantendo a mesma justificativa, mas agora adicionando novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Conforme já narrado, o presente litígio se resume em PER/DCOMP apresentada
pela Interessada que não foi homologada pela DRF de origem sob o fundamento de ausência de
direito creditório disponível para escorar a operação.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.901046/2012-78

Em sede de Manifestação de Inconformidade a ora Recorrente alegando que
pagou IRPJ e CSLL a maior no 1o, 2o e 3o Trimestres de 2011 por calcular seus tributos pelo
lucro presumido utilizando os percentuais de 16% (IR) e 32% (CSLL) quando o correto seria 8%
(IR) e 12% (CSLL).
Em julgamento de primeira instância a DRJ de piso negou provimento alegando
que apenas a DCTF retificadora, apresentada após o despacho decisório, não faz prova suficiente
do crédito pleiteado. Deveria a Recorrente ter apresentado outros documentos idôneos que
comprovassem o erro cometido e a verdadeira apuração da base de cálculo devida, bem como os
pagamentos realizados.
Por sua vez, a Recorrente repete em seu recurso a mesma explicação já exposta na
Manifestação de Inconformidade, anexando Fichas de apuração do IR e CSLL interna,
PER/DCOMP em questão, a DIPJ do período, guias DARF recolhidas, Balanço Patrimonial e
Demonstrativo do Resultado do Exercício.
Primeiramente, pelo objeto social da Recorrente e as contas constantes no Balanço
Patrimonial e Demonstrativo de Resultado do Exercício demonstram que a mesma atua no ramo
do comércio de mercadorias, o que justifica o percentual de presunção do lucro presumido nos
patamares de 8% (IR) e 12% (CSLL).
Outrossim, o Demonstrativo do Resultado do Período apresentado demonstra o
faturamento indicado pela Recorrente em suas fichas internas de apuração do IR e CSLL. A
partir do cálculo destes tributos pelo método do Lucro Presumido, utilizando estes valores de
faturamento, deduz-se o valor devido a cada trimestre.
Estes valores são inferiores aos recolhidos nas DARF’s apresentadas, o que sugere
a existência de crédito por pagamento indevido ou a maior, como aduzido.
Contudo, ainda que a prova pareça induzir neste sentido, é necessário o cotejo
detalhado da DCOMP com o crédito gerado no período afim de se apurar a sua suficiência e
disponibilidade.
Portanto, entendo que os autos devem ser remetidos para análise da presente
PER/DCOMP, sob as premissas aqui expostas, inclusive, podendo a referida unidade, a seu
juízo, intimar a Contribuinte para que apresente maiores documentos e/ou esclarecimentos.
Diante do cenário exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário para determinar a baixa dos autos para que a DRF de origem proceda a
análise da liquidez certeza dos créditos utilizados nas compensações em tela, verificando sua
disponibilidade e suficiência, nos termos expostos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.901046/2012-78

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital